Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702083-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIELIA NUNES BONIFACIO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela de Urgência e Efeito Suspensivo interposto por CIELIA NUNES BONIFÁCIO, contra a decisão de ID 146790647, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0736868-86.2022.8.07.0003, movida por BANCO ITAUCARD S.A., ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID origem 146790647), em que foi deferida a liminar de busca e apreensão do carro objeto da demanda, nos seguintes termos: O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 146062240, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca AUDI, modelo A4, ano 2011, cor CINZA, placa HMR2277, no endereço QNN 21 Conjunto O, 31, CONJUNTO O, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA – DF - CEP: 72225-225, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. A ora agravante, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que é falsa – e de autoria de funcionário dos Correios – a assinatura aposta no recebimento da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato. Argumenta que caberia ao agravado ter enviado nova correspondência ou haver tentado notificar a agravante por outros meios. Defende que a notificação utilizada não é válida para sua constituição em mora. Alega que a notificação extrajudicial é pressuposto processual para constituição válida do processo, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Relata que os juros aplicados à época da celebração do contrato eram superiores à Taxa Média de Mercado do BACEN, razão pela qual seriam abusivos e contrários ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n. 1.061.530. Aduz que a abusividade dos juros é capaz de descaracterizar a mora e de ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito. Advoga pela revisão das cláusulas relativas aos juros remuneratórios, as quais reputa abusivas. Pugna pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais que preveem a aplicação da comissão de permanência cumulativamente com juros de mora e multa contratual, a fim de que sejam cobrados tão somente juros remuneratórios. Defende a aplicação da Súmula n. 121 do STF, para afastar a capitalização diária de juros e recalcular a dívida, aplicando-se a capitalização anual de juros. Argumenta a ilegalidade e a necessidade de devolução em dobro da Tarifa de Registro de Contrato, nos moldes do Tema n. 972 do STJ, e da Tarifa de Avaliação de Bens, nos termos do Tema n. 958 do STJ. Assim, requer a agravante (ID 42958069): 1. LIMINARMENTE: Diante dos prejuízos eminentes que serão causados à parte Agravante, vê-se que há ausência de notificação extrajudicial válida, e, por via de consequência, na forma do artigo 1.019, I do Novo CPC, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, vem requerer que seja: a) RECEBIDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do CPC/2015, já que presente o requisito do perigo da demora. b) DETERMINADO, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015; c) SUCESSIVAMENTE, REVOGADA a liminar de busca e apreensão e DETERMINADO o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E BAIXA NO RENAJUD, evitando-se dano irreparável à Agravante ou de difícil reparação; e d) Concedida medida liminar, na medida em que foram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme demonstrado acima, para que: i. o Banco Agravado seja condenado, por definitivo, retirar ou a não inserir o nome do Agravante junto aos órgãos de restrições, bem como a não promover informações à Central de Risco do BACEN; ii. seja o Agravante mantida na posse do veículo em destaque nesta querela, sob pena de pagamento da multa evidenciada em sede de pedido de tutela antecipada e de evidência; e 2. MÉRITO Diante dos prejuízos eminentes que serão causados ao Agravante, e diante das razões expostas, vê-se que há ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e, por via de consequência, vem requerer que seja: a) Após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, a fim de que este Egrégio Tribunal, casse/reforme a decisão interlocutória ora agravada de Id. 146790647 dos autos de origem, proferida pelo Digno Juízo vestibular. Requer assim, seja o feito EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO (Arts. 485, IV, § 3o, e 330, I, § 1o, I, ambos do CPC), por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dado efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento; b) Após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, a fim que este Egrégio Tribunal, casse/reforme a decisão interlocutória ora Agravada dos autos de origem, proferida pelo Digno Juízo vestibular, que, deferiu a liminar de Busca e Apreensão do bem sem observância à notificação precária juntada que não comprova efetiva constituição em mora do Agravante, por se tratar de notificação inválida, estando preenchida pelo funcionário dos Correios que não possui fé-pública, descumprindo com o art. 2o § 2o e art. 3o do Decreto-Lei 911/69, requisitos esses imprescindíveis para a constituição em mora. Requer assim, seja o feito EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO (Arts. 485, IV, § 3o, e 330, I, § 1o, Este Juízo determinou a intimação da agravante para anexar ao recurso provas de sua hipossuficiência (ID 43101270). A agravante juntou aos autos documentos que entende atestar sua condição financeira atual (IDs 43305140, 43305143, 43305144, 43305145, 43305146 e 43305147). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre analisar a gratuidade de justiça pleiteada. Observo que a agravante anexou aos autos Carteira de Trabalho Digital, de cujos registros se infere que o seu último contrato de trabalho foi rescindido em 21/04/2022 (ID 43305143). Outrossim, acostou certidão de nascimento, da qual se extrai que possui uma filha menor (ID 43305144). Nesse aspecto – ao menos nesta análise superficial –, entendo que a agravante aparenta estar desempregada, sendo sua situação um tanto mais grave em razão dos deveres de custeio e manutenção inerentes à maternidade. Some-se a isso o fato de o saldo de sua conta bancária, em 31/01/2023, corresponder a R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) (ID 43305147). Diante desse cenário, concluo que a agravante não aparenta dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do preparo, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça requerida para dispensar o seu recolhimento (art. 98, § 5o e art. 99, caput, CPC). Destaco que o benefício ora concedido abrange exclusivamente as despesas e custas processuais relativas a este Agravo de Instrumento, uma vez que a gratuidade requerida no Juízo de 1a Instância ainda não foi apreciada naquele âmbito. Analisar tal pedido em grau recursal representaria, portanto, indevida supressão de instância. Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade recursais. Quanto às alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos juros cobrados, observo que se trata das mesmas questões suscitadas como matéria de defesa em sede de contestação (ID origem 147702894), ainda não apreciada pelo Juízo de 1o Grau. Consoante entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.040 (art. 927, III, CPC), embora o devedor possa apresentar contestação antes da execução da liminar na ação de busca e apreensão – invocando, como matéria de defesa, a abusividade das cláusulas contratuais e dos juros cobrados – a apreciação da peça apenas deverá ocorrer após a execução da liminar. Dessa forma, as alegações de nulidade e/ou abusividade contratual, apesar de serem capazes de, em tese, desconfigurar a mora, não podem ser analisadas quando da formação do juízo acerca do deferimento da liminar. Nesse sentido, considerando o estágio inicial em que o processo de origem se encontra, concluo que os argumentos invocados pela agravante na contestação ainda serão objeto de apreciação pelo Juízo de 1a Grau. Incabível, pois, a discussão de tais questões nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao às alegações de abusividade de cláusulas contratuais e das taxas de juros e demais encargos cobrados, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais argumentos e pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Embora a agravante tenha formulado pedidos de efeito suspensivo e de tutela provisória, verifico que, em verdade, pretende a segunda medida, uma vez que visa à antecipação do resultado final objetivado com o presente recurso, qual seja, a reforma da decisão agravada, para obter: (i) a extinção do processo sem resolução de mérito, (ii) a devolução do carro e (iii) a não inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes. E, em consulta aos autos de origem, observo que a liminar de busca e apreensão já foi cumprida, não havendo que se falar na suspensão de decisão cujos efeitos já foram produzidos (IDs origem 147423252 e 147423253). De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Outrossim, segundo o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao adequado preenchimento da notificação extrajudicial, para o fim de autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão do carro. A agravante afirma que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço não serve à comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, por ter sido a assinatura de recebimento falsificada por funcionário dos Correios. Nada obstante, a partir da análise sumária dos autos de origem, verifico que – embora tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato – a notificação aparenta não ter sido entregue à agravante ou a terceiro, mas, sim, recusada (ID origem 146062240). Tampouco foi constatada, nesta cognição superficial, a existência de prova de tentativa de interpelação da agravante por outros meios, a exemplo do protesto do título ou envio de outras notificações ao mesmo endereço. A leitura do art. 3o c/c art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, permite inferir que a notificação necessária ao deferimento da liminar de busca e apreensão demanda efetivo recebimento, sendo este comprovado através da aposição de assinatura, ainda que não do próprio devedor. Nesse aspecto, a recusa do recebimento da notificação atestada pelos Correios, por não ser capaz de provar que a devedora efetivamente tomou ciência da correspondência, não preenche o requisito necessário para autorizar a busca e apreensão do bem. Esse é, inclusive, o entendimento adotado por este Tribunal, conforme se extrai das ementas abaixo: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da ausência de constituição de mora da requerida e descumprimento da determinação de emenda. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento. 2. De fato, conforme registrado pela sentença recorrida, a identificação errônea do contrato, veiculando número diverso na notificação encaminhada ao endereço do contratante, torna este ato inválido para documentar a mora do devedor. 2.1. Precedente: "Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69." (20160110917736APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/07/2017) . 3. De outro lado, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a "mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3.1. No caso dos autos, todavia, a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento restou frustradas por motivo de "recusa", sem que nova tentativa fosse realizada ou protestada a dívida, circunstância diversa que não autorizaria a constituição em mora pelo simples envio da notificação ao endereço do devedor e recebimento, independentemente da assinatura no documento. 3.2. Precedente: "O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora". (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 4. Considerando que a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato, a carta anexada pelo credor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 4.1. Em razão da inércia e recusa quanto ao cumprimento às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1651015, 07027661720228070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "RECUSADO". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "recusado", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1414790, 07256881620218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Vislumbro, pois, plausibilidade jurídica no pedido de restituição do carro, em razão da alegação de inadequação da concessão da liminar, haja vista a aparente insuficiência da notificação enviada. O risco ao resultado útil do processo, a seu turno, se encontra caracterizado, porquanto o célere rito previsto no Decreto-Lei n. 911/69 permite que o agravado venda o bem tão logo retomada a sua posse (art. 2o, caput). Assim, considerando que a liminar foi cumprida em 21/01/2023 (IDs origem 147423252 e 147423253), é possível que, quando do julgamento de mérito deste recurso, o carro já tenha sido alienado. Por outro lado, a devolução do veículo à agravante não apresenta natureza irreversível, pois, em caso de mudança deste entendimento, poderá ser determinada a restituição do bem ao agravado. Assim, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para determinar a devolução do carro – com as devidas anotações a respeito da garantia fiduciária – à agravante. De outra banda, quanto ao pedido de extinção liminar do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), esse carece de probabilidade jurídica. É que a aparente inaptidão da notificação extrajudicial para os fins do art. 3o c/c art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69 não é capaz de ensejar a automática extinção do feito, porquanto o Juízo de 1a Instância pode determinar ao agravado a comprovação da mora por outros meios, a exemplo do protesto do título. Para além disso, a extinção do processo neste momento processual de análise sumária consistiria em medida inequivocamente irreversível, porquanto inviabilizaria o exame de mérito deste Agravo e a cognição exauriente na origem, impedindo, portanto, a confirmação ou revogação da tutela provisória, cuja natureza é, por excelência, de provisoriedade e precariedade. Ante o exposto, rejeito a tutela provisória pleiteada para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC. Passo, então, à análise dos pedidos de concessão de tutela antecipada para que o agravado seja condenado a retirar ou não inserir o nome da agravante junto a cadastros de inadimplentes, bem como a não fornecer informações à Central de Risco do BACEN. Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora é automática (ex re), isto é, decorre do mero vencimento do prazo para pagamento, conforme se infere do art. 2o, §2o, daquele Diploma. Da análise dos autos de origem, verifico que o contrato celebrado entre as partes previu expressamente o direito de o credor inscrever a devedora em cadastros de proteção ao crédito, se constatado o inadimplemento, confira-se (ID origem 146062238 - Pág. 4): 8.3. Se ocorrer descumprimento de qualquer obrigação do Cliente, ou atraso no pagamento, inclusive em relação a eventual saldo remanescente, o Credor comunicará o fato aos serviços de proteção ao crédito, tais como SERASA ou Boavista. Assim, observo que a inscrição da devedora em cadastro de inadimplentes é direito do credor – inclusive contratualmente estabelecido – intrinsecamente vinculado à configuração da mora. O referido direito não se confunde, portanto, com a discussão a respeito da validade da notificação, requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Nesse aspecto, a discussão quanto à caracterização da mora da agravante depende de análise aprofundada do mérito – sobretudo diante das alegações de abusividade dos encargos contratados – e de dilação probatória. Não é possível, portanto, aferir, neste momento processual, a verossimilhança das alegações da recorrente quanto ao direito de não ser inscrita em órgãos de proteção ao crédito. Rejeito, pois, o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a retirada ou impedir a inscrição da agravante em órgãos de proteção ao crédito e na Central de Risco do BACEN. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada requerida para determinar a imediata restituição do carro objeto da demanda à agravante, com a inclusão das devidas restrições relativas à alienação fiduciária em garantia. Destaco que esta decisão é proferida sem prejuízo da alteração do entendimento quando do julgamento colegiado deste Agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator